Tribunal: STF
Processo: Rcl 33790
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei a habilitação da parte embargante, porquanto esta não faz parte dos polos ativo ou passivo da presente reclamação, e também não é beneficiária no feito (documento eletrônico 41). 
    A parte embargante aponta que, “diferentemente da decisão embargada, a qual alude que a peticionária ‘não é beneficiária no feito’, ela possui sim interesse de agir, e interesse patrimonial no presente feito, pois, ela é beneficiária de uma decisão prolatada pelo Ex. Juiz Eleitoral de primeira instância, que ordenou a devolução de seus bens que estão apreendidos”(documento eletrônico 42). 
    Bem reexaminada a questão, decido.
    Estabelece o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”, o que se aplica ao presente caso, por analogia. 
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, os pedidos constantes da inicial:
    “[...]
    Requer, por fim, 
    ‘a concessão de liminar, para suspender o andamento do procedimento investigativo criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em razão da representação eleitoral 75-74.2018.6.13.0119, denominada ‘operação caixa fantasma’”. (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    E, no mérito, pede 
    ‘[o] provimento da presente reclamação constitucional, declarando a violação a competência desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como, o flagrante desrespeito a autoridade do acórdão proferido pelo Plenário dessa Corte Constitucional, nos autos da AP 937/RJ, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade de todos os atos investigativos e decisórios de juízo da primeira instância, proferidos após a diplomação do RECLAMANTE” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    Assim decidi o pleito cautelar:
    “Isso posto, concedo medida cautelar para determinar a suspensão do procedimento investigatório eleitoral e que não seja implementada qualquer medida cautelar ou execução antecipada da pena que inviabilize o exercício do mandato do reclamante até o julgamento de mérito da presente reclamação. Determino, ainda, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o exame da competência” (pág. 4 do documento eletrônico 19).
    A decisão de mérito restou assim dirimida: 
    “[...] julgo improcedente a reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que não seja implementada qualquer medida cautelar ou execução antecipada da pena que inviabilize o exercício do mandato do reclamante até o trânsito em julgado da ação penal”. 
    Conforme se verifica, o pedido da embargante destoa do pedido inicial e do objeto da decisão de mérito por mim proferida, bem como, não há, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.
    Isso posto, não conheço dos embargos (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator